Tribunal: STF
Processo: Rcl 91303
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por  LAILA STEPHANY MENDES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da  2ª Vara do Trabalho de São Vicente, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1001563-68.2025.5.02.0482.

A reclamante sustenta que “figura como parte em reclamação trabalhista na qual se discute o reconhecimento de vínculo de emprego decorrente de contrato informal firmado entre pessoa física e a empresa jurídica” (fl. 1, e-doc. 1).

Alega que “a controvérsia submetida ao Juízo trabalhista diz respeito exclusivamente à verificação da presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, previstos no art. 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade; habitualidade; onerosidade; subordinação. Todavia, a autoridade reclamada determinou o sobrestamento do processo de origem, sob o argumento de que a matéria estaria abrangida pela decisão a ser proferida no julgamento do ARE-RG 1.532.603 - Tema 1.389” (fl. 1, 2, e-doc. 1).

Afirma que “foi determinada a paralisação da ação trabalhista e, consequentemente, impedido o prosseguimento da instrução processual. Entretanto, a decisão incorre em manifesto equívoco, pois a controvérsia do processo originário não envolve pejotização, mas sim a discussão acerca da existência de vínculo de emprego decorrente de contrato informal entre empresa e pessoa física” (fl. 2, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (fl. 108, e-doc. 4):

“O STF determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, conforme Tema 1389. No mesmo julgamento, o STF deliberará sobre o ônus da prova nas lides que versem sobre o tema citado. 
Desse modo, após o decurso do prazo supra, determino a suspensão do feito até ulterior deliberação do STF.”

Ao decidir sobre o pedido de reconsideração, o juízo reclamado destaca que (fl. 142, e-doc. 4):

“O STF também vem reiteradamente decidindo que a ordem de suspensão é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada, sob pena, inclusive, de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito a tal ordem. 
Enfim, a possibilidade de verificação da “veracidade do documento” e a “análise do enquadramento da relação” inequivocamente dependem das definições pendentes na Suprema Corte. 
Portanto, nada há a reconsiderar, devendo a parte autora evitara prática de atos tumultuários, sob as penas dos arts. 793-B, V e VI, e 793-C da CLT, enquanto se aguarda novo pronunciamento pelo STF.”

Argumenta que “não houve a celebração de qualquer contrato formal escrito entre as partes que pudesse, sequer em tese, afastar a relação de emprego ou justificar a suspensão do feito. A Reclamante sempre prestou serviços sem qualquer instrumento contratual, de forma pessoal, habitual, onerosa e subordinada, circunstância que atrai a aplicação direta dos artigos 2º e 3º da CLT, não se confundindo com a controvérsia jurídica objeto do Tema 1389” (fl. 3, e-doc. 1). 

Diz que “inexistindo contrato civil ou empresarial formalmente pactuado, não há discussão acerca da validade de modelo contratual alternativo, mas apenas a análise fático-jurídica clássica dos requisitos da relação de emprego, matéria que não se encontra abrangida pela determinação de suspensão” (fl. 3, e-doc. 1). 

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação para confirmar a liminar pleiteada e determinar o prosseguimento da ação trabalhista.

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve a suspensão do processo de origem, nos moldes da determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

Ademais, verifica-se que o ato ora impugnado determinou o sobrestamento do processo de origem com fundamento nas alegações deduzidas na contestação apresentada pela parte ré da reclamação trabalhista (fl. 89, e-doc. 4):

“Não houve qualquer pactuação de salários entre as partes, posto que como já dito anteriormente, a Reclamante trabalhava como prestadora de serviço para a reclamada, sendo pagos valores convencionados de acordo com a porcentagem de cada venda que os novos clientes levados pela reclamante realizavam, conforme se pode extrair dos recibos de pagamentos da reclamante anexo e por amostragem abaixo (...).
(...)
Do mesmo modo que as considerações acima, também inexistia habitualidade na prestação de serviços da autora a reclamada. A reclamante era prestadora de serviços e por bem, não tinha qualquer vínculo habitual com a empresa, podendo recusar o serviço, escolhendo quando fosse fazer a captação, tendo por assim a opção de rejeitar o convite livremente.”

Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com a ordem de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral invocado. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não obsta a apreciação e eventual concessão de medidas urgentes voltadas a evitar o perecimento de direito ou à proteção imediata de bens jurídicos relevantes.

Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente